Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP, ainda que não preenchida uma das hipóteses do art. 313 do CPP, sob pena de se negar coercibilidade às cautelares diversas da prisão.
2. Havendo prova da materialidade, indícios de autoria e demonstrado o periculum libertatis, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
4. Ordem denegada.